Tribunal: TJSP
Processo: 2131094-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Contrato de arrendamento mercantil de equipamentos. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que incumbiu à exequente o ônus de expedir os Ofícios requeridos. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: expedição de ofícios que se faz necessária para possibilitar a localização e a penhora de patrimônio em nome da parte executada. Aplicação do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Contrato de arrendamento mercantil de equipamentos. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que incumbiu à exequente o ônus de expedir os Ofícios requeridos. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: expedição de ofícios que se faz necessária para possibilitar a localização e a penhora de patrimônio em nome da parte executada. Aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional contudo que consubstancia sistema de informações destinado a facilitar a investigação de crimes de lavagem e ocultação de bens. Ausência de demonstração da utilidade e eficácia da providência almejada, notadamente ante a ausência de indícios de ocultação patrimonial. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*